Tribunal: STF
Processo: RE 1562795
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Matéria infraconstitucional. Pleito de sobrestamento do feito por afetação a sistemática de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração diante da inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade.



    2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, argumentando a necessidade de sobrestamento do feito diante da afetação de tema em discussão ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça.



    3. A decisão monocrática anterior consignou que esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o trâmite do recurso extraordinário não se submete a eventual sobrestamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (ARE 1.529.986-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 924.413 EDAgR, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 1.422.716-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se as razões apresentadas em agravo regimental são aptas a infirmar a conclusão de decisão ora agravada; (ii) saber se o recurso extraordinário se submete a sobrestamento em face da afetação de tema a rito de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça; e (iii) saber se é cabível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, quando já interposto recurso especial simultaneamente ao extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.



    6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que o trâmite do recurso extraordinário não se submete a sobrestamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça em razão da afetação de recurso especial à sistemática dos repetitivos.



    7. A solução de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, por tratar de matéria infraconstitucional, não pode ser adotada como razão de decidir na análise de recurso extraordinário.



    8. Não é cabível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, quando já interposto recurso especial simultaneamente ao extraordinário.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo desprovido.